Tribunal: TJMT
Processo: 0000814-30.2018.8.11.0024
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000814-30.2018.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Joilson Batista Pereira (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANNY KAROLINY - CPF: 057.226.621-94 (VÍTIMA), JOILSON CAMPOS ASSUNCAO - CPF: 876.704.961-34 (ASSISTENTE), ALCRENE SOARES CAMPOS - CPF: 029.679.491-08 (ASSISTENTE), Marluce da Silva Lopes (ASSISTENTE), JOILSON BATISTA PEREIRA - CPF: 013.670.981-81 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – HARMONIA E COERÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE –

RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas palavras da vítima, de informante e testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em juízo sob o crivo do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
J. B. P.,
contra a sentença anexada sob Id. 172751385, por meio da qual foi condenado como autor do crime de
Estupro de Vulnerável
(art. 217-A, CP), à pena de
12 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, em que se pleiteou sua
absolvição
por insuficiência probatória (Id. 172751391).

As
contrarrazões
do
Ministério Público
de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 172751396);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme sumário que segue transcrito (Id. 175211685):

“Apelação Criminal – Estupro de vulnerável – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida a absolvição ao argumento de insuficiência de provas a ensejar o decreto condenatório – Impossibilidade – Palavra firme e segura da vítima a ensejar a condenação, somada as demais provas carreadas nos autos – Pelo desprovimento do apelo.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que no segundo semestre do ano de 2016, em horário não especificado, no Assentamento L3, Rancharia, Sítio Monte Alegre, Lote 07, Planalto da Serra/MT, termo da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT,
J. B. P.
submeteu a vítima
A. K. L. S.
(de 11 anos de idade ao tempo do crime) à prática de conjunção carnal e ato libidinoso diversos da conjunção carnal.

Após a regular instrução processual, o Juízo de 1º grau
o condenou
como autor do crime de Estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado.

Neste grau de jurisdição,
J. B. P.
almejou sua
absolvição
por insuficiência probatória, contudo, a
existência do crime
–

materialidade – e sua
autoria
estão cabalmente comprovadas pela Carteira de Identificação da vítima (Id.

172751353 - Pág. 15), laudo pericial (Id. 172751353 - Pág. 17) e declarações da vítima, de informantes e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 172751353 - Pág. 8/14, 172751353 - Pág. 19/23 e 172751367), que demonstram, satisfatoriamente, que o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável conforme descrito na denúncia.

O réu negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal, porém
, a negativa encontra óbice nas declarações da ofendida e nos outros elementos de prova, constantes dos autos. Vejamos.

A vítima relatou na fase policial que ficou na residência da sua avó materna e no final de semana, o companheiro dela lhe chamou para ajudá-lo a tirar leite da vaca. No local, o réu lhe chamou para ir à sua residência (ele dorme na casa da sua avó, mas reside em outra casa) e ainda para deitar na cama; pegou em sua perna, no peito, tirou a suas roupas e depois introduziu o pênis na sua boca e em sua genitália, vindo a sair sangue e sentir dor. Ele prometeu que lhe daria quatro reais para que o deixasse fazer estes atos, mas lhe entregou valor menor que isso; esses abusos ocorram por várias vezes, ocasiões em que o réu lhe pagava quatro reais. Ninguém desconfiava e não o denunciava porque tinha medo, pois, ele dizia que mataria sua avó. Em novembro de 2016 foi a última vez que o ocorreu o abuso sexual e somente contou o ocorrido para a sua mãe em 9.2.2017 porque ela lhe perguntou diretamente (Id. 172751353 - Pág. 13).

Na fase judicial, a vítima afirmou que frequentava a residência da avó materna e que o réu lhe convidou para tirar leite, depois a levou para a casa dele. Ele lhe tirou as roupas, passou as mãos no seu peito e nas pernas, colocou o pênis na sua boca e vagina e, inclusive, saiu sangue e sentiu dor. A princípio, não contou nada para ninguém porque ficou com medo, pois, ele ameaçava e dava dinheiro para não contar nada, contudo depois contou para sua genitora (Id. 172751367).

Necessário destacar, aqui, que as palavras da vítima têm especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, especialmente, se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas, sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido, entende o STJ, que:

“(...) Nos termos da orientação desta Corte, nos crimes sexuais a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.904.689/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Nesse sentido, eis o Enunciado Orientativo nº. 10, da TCCR/TJMT:
“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”.

Corroboram as palavras da ofendida, as declarações extrajudiciais e judiciais da informante
Marluce da Silva Lopes
(sua genitora) e das testemunhas
Alcrene Soares Campos
e
Joilson Campos Assunção
, ambos conselheiros tutelares, que,
em harmonia com as declarações da ofendida
, narraram o que ela lhes confidenciou (Id. 172751353 - Pág. 8/10 e 172751367).

Aliás, na fase investigativa, a genitora da vítima disse que seu irmão de criação lhe relatou que, enquanto estava fumando droga com o réu, este lhe disse que era só dar dinheiro para a vítima que ela fazia tudo que quisesse com ele. Diante dessa informação, perguntou à vítima o que tinha acontecido com ela e o réu, e a menina disse que ele passava a mão na sua perna, peito, colocou o "negocio" nela e saiu sangue, e também na boca, lhe entregando dinheiro. Em razão disso procurou o conselho tutelar e a polícia para que tomassem providências. Na fase judicial, a referida informante narrou que a vítima lhe contou que o réu a chamava para ir no sítio dele, distante da casa onde morava a avó e que ele passou a mão nela, oferecia dinheiro e ameaçava que se contasse mataria, a mãe e a avó (Id. 172751367).

Na delegacia de polícia, o réu negou a autoria delitiva, dizendo que
“(...) não sabe o motivo da acusação contra sua pessoa (...)”
– Id. 172751353 - Pág. 29/30. Em seu interrogatório judicial, permaneceu negando a autoria do crime, mas desta vez, disse que as acusações não passam de uma armação de uma tia da vítima chamada
Rita
, que o via como um desafeto (Id. 172751367).

Entretanto, verifica-se que a negativa de autoria invocada pelo apelante é isolada no conjunto probatório, em dissonância com as palavras seguras e coerentes da ofendida.

Não fosse suficiente, inexistem quaisquer indícios nos autos de que a jovem tivesse interesse escuso em relatar fatos inverídicos de forma a apontar o companheiro ou ex-companheiro de sua avó como autor de crime extremamente grave, como é o estupro de vulnerável.

Destaca-se, ademais, não ser plausível que, após ser induzida por tia, a vítima tenha simplesmente inventado ou fantasiado a violência sofrida, “fabricando” uma versão dos fatos, contada para várias pessoas e por repetidas vezes, de forma coerente e segura, durante as investigações e o trâmite da ação penal.

A propósito, as palavras da mãe da vítima e dos conselheiros tutelares, colhidas na delegacia e em Juízo, estão em perfeita harmonia com as palavras da vítima e dão ainda mais segurança ao acerto do édito condenatório.

A defesa alegou, além do mais, que se trata de crime sexual em que teria ocorrido a conjunção carnal, ato sexual que deixa vestígios, contudo, o laudo pericial restou prejudicado para a prática de conjunção carnal, constatando apenas a existência de rompimento do hímen,
“(...) isto porque, por certo, havendo penetração, haveria a existência de sêmen ou por menos vestígios/resquícios de pele humana, não havendo um exame de DNA no local, por certo a lesão é advinda de outro fator que não um crime sexual”
.

No entanto, de acordo com as firmes e coerentes declarações da vítima, o delito ocorreu no segundo semestre do ano de 2016 (na fase policial ela disse que a última vez que ocorrera foi em meados de novembro de 2016), mas o crime só foi revelado em 9.2.2017, data em que a vítima foi submetida ao exame de corpo de delito (Id.

172751353 - Pág. 17).

Nesse contexto, em que se passou, no mínimo três meses entre a data do delito e o exame pericial, evidente que a maioria dos vestígios do crime sexual, como
“(...) a existência de sêmen ou por menos vestígios/resquícios de pele humana (...)”
, já haviam desaparecido, restando apenas a constatação acerca da
ruptura himenal não recente
. E se é assim, entendo que a conclusão do laudo pericial, diferentemente do alegado pela defesa, corrobora com a tese acusatória e serve para amparar a condenação.

À vista disso, por mais que a Defesa negue a autoria do delito, sua tese não convence pelas razões expostas e é
inegável
o reconhecimento da materialidade e autoria delitivas, com base nas declarações da vítima, associadas às demais provas colacionadas aos autos e nesta análise recursal demonstradas.

Assim, estando
comprovada a existência do crime
e sua
autoria
, e consolidada a versão dos fatos pelos depoimentos prestados e demais provas mencionadas, impõe-se manter a condenação do apelante.

Mediante tais considerações, em
consonância
com o parecer
ministerial,
nego provimento
a este recurso de Apelação Criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023